Tribunal: TJBA
Processo: 8130515-32.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8130515-32.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES, CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE

APELADO: MONEY PLUS SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e outros

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR, MILTON GUILHERME SCLAUSER BERTOCHE, MARCIO HENRIQUE RIOS ABRANTES

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS SIMULTÂNEAS
. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE
REVISÃO CONTRATUAL
.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA.
ALEGAÇÃO DE
CESSÃO DE DIREITO A
TERCEIRO.

AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR
.
INTELIGÊNCIA DO

ARTIGO

290
DO
CÓDIGO CIVIL
. PRELIMINAR REJEITADA.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS SUPERIORES À MÉDIA DE MERCADO PUBLICADA PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. REVISÃO CABÍVEL.
SEGURO PRESTAMISTA. POSSIBILIDADE D
E
CONTRATAÇÃO SEM OPÇÃO DO SEGURO
NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DA PROVA D
A

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. AUSÊNCIA DE
COM
PROVA
ÇÃO
. CONFIGURAÇÃO DE
VENDA CASADA.

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA
MANTIDA
. APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

1. Considerando-se que, muito embora o cedente não tenha legitimidade para figurar no polo passivo da relação processual, do exame dos autos, constata-se que não há prova da notificação da cessão do crédito ao autor, não havendo, portanto, como reconhecer a sua ilegitimidade passiva.

2. Os juros remuneratórios são permitidos, desde que pactuados em patamar inferior à taxa média de mercado, bem como não se limitam aos 12% ao ano, nos termos da Emenda Constitucional nº 40/2003.

3. O percentual da taxa pactuada nos respectivos contratos celebrados entre as partes mostraram-se superiores à taxa média de mercado para o período, restando evidenciado o excesso, sendo passível de revisão pelas vias judiciais.

4. A contratação de seguro de proteção financeira ou prestamista somente é válida quando for uma opção do consumidor, observando-se a liberdade de contratar tal produto, sem que haja, no caso de opção pela sua contratação, condição à contratação de determinada seguradora, muitas vezes integrantes do mesmo grupo econômico da instituição financeira, devendo ser ressalvada a possibilidade de contratação de outra seguradora, à sua escolha.

5. Meras alegações sem nenhum suporte probatório, direto ou indireto, não possuem o condão de consagrar direitos pleiteados, não havendo qualquer ato ilícito praticado pela ré/ apelada capaz de lhe imputar condenação por danos materiais e morais.
PRELIMINAR REJEITADA.
APELAÇ
ÕES
CONHECIDA
S
E
NÃO

PROVIDA
S
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelaç
ões
Cíve
is simultâneas
nº
8130515-32.2024.8.05.0001
, em que figuram, como apelante/apelado,

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA
, e, como apelado/apelante,
BMP SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E À EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
NEG
AR PROVIMENTO
a ambas as Apelações, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)